Tribunal: TJES
Processo: 5017404-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017404-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S.A
(MAXMILHAS) em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha – Comarca da Capital.

A sentença recorrida (Id. 17540096) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para: (i) condenar a 1ª requerida (MAXMILHAS) a restituir à autora a quantia de R$ 3.592,59 a título de danos materiais; (ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora via taxa SELIC; (iii) julgar improcedente o pedido de restituição de valores em relação à 2ª requerida (EXPEDIA), diante da comprovação de estorno prévio. O juízo de origem fundamentou o decisum na responsabilidade objetiva dos fornecedores e na falha do dever de suporte e assistência à consumidora em situação de emergência médica familiar.

Em suas razões recursais (Id. 17540098), a instituição recorrente suscita: (i) preliminar de ilegitimidade passiva, alegando atuar como mera intermediadora digital ("marketplace" de milhas), sendo a responsabilidade exclusiva das companhias aéreas; (ii) no mérito, afirma a ausência de conduta ilícita, sustentando que as regras de cancelamento e reembolso são impostas pelas transportadoras (LATAM e AZUL) e que prestou as informações devidas; (iii) aduz a inexistência de dano moral por se tratar de mero aborrecimento, ou, alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 17540111, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando: (i) a plena integração da recorrente na cadeia de fornecimento, atraindo a solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC; (ii) a ocorrência de falha no pós-venda e a precariedade dos canais de atendimento; (iii) a fragilidade das provas sistêmicas unilaterais apresentadas pela ré.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a legitimidade e a responsabilidade da agência de turismo intermediária por danos materiais e morais decorrentes da negativa de reembolso/assistência após cancelamento de viagem motivado por doença de passageiro (força maior).

Ab initio
,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da aparência e do sistema de proteção ao consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento que auferem lucro com a operação respondem solidariamente perante o consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). A recorrente não atua como mera expositora de anúncios, mas como estruturadora da venda e receptora do pagamento, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

No mérito, a
ratio decidendi
que sustenta a manutenção do julgado repousa no dever de assistência e na responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. É fato incontroverso a ocorrência de emergência médica (internação do filho menor da autora), o que caracteriza motivo de força maior apto a justificar a rescisão contratual com a mitigação de cláusulas penais leoninas.

A recorrente falhou ao não garantir canal de comunicação eficiente e ao se omitir na solução administrativa do impasse, transferindo indevidamente o ônus da burocracia à consumidora em momento de vulnerabilidade extrema. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança e o suporte que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC).

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor. A retenção de valores expressivos, somada ao descaso no atendimento pós-venda durante uma crise familiar de saúde, configura ofensa aos direitos da personalidade. O quantum fixado (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Nessa esteira, com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)